Tribunal: STF
Processo: HC 179801
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO. FRAÇÃO DE 1/6 FIXADA POR SE TRATAR DE MULA. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO PATAMAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DELAÇÃO PREMIADA. FRAÇÃO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sendo necessários outros elementos que denotem o efetivo envolvimento do agente com a organização criminosa, constituindo, contudo, fundamento válido para justificar a aplicação de fração aquém da máxima.
    2. A reversão do julgado, para fins de alterar a fração redutora, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
    3. Se as instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório, concluíram pela incidência da minorante da colaboração premiada no patamar de 1/2, não cabe, nesta via, rever o referido entendimento, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.
    4. A redução de pena decorrente da delação depende da real eficácia das informações para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos.
    5. Agravo regimental improvido.”
    (AREsp 1.520.576-AgRg/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a aplicação das causas especiais de diminuição de pena previstas nos arts. 33, § 4º, e 41 da Lei nº 11.343/2006 em seus patamares mais favoráveis (2/3).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Tráfico de drogas. Pleito que busca diminuir a pena aplicada.
    1. Inviável a aplicação da fração máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quando constatada a ligação da paciente com organização criminosa que visava à remessa de entorpecentes para o exterior (‘mula’). 2. Evidenciado que a contribuição da paciente com a justiça não possibilitou a prisão de ‘todos’ os envolvidos, não é possível aplicação da fração máxima de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei 11.343/06. 3. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Verifico, desde logo, que o julgamento do recurso de apelação ora questionado, ao reformar a sentença penal condenatória da ora paciente – determinando, de um lado, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) à razão de 1/6 (um sexto) e mantendo, de outro, a fração de 1/2 (um meio) relativa à incidência da minorante a que se refere o art. 41 dessa mesma lei –, encontra-se em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal a propósito dos temas. 
    Todos sabemos que a imposição da pena privativa de liberdade supõe a observância, pelo juiz sentenciante, do critério trifásico resultante da combinação do art. 59 com o art. 68, ambos do Código Penal, a significar que, nesse tema, não há margem nem espaço para o arbítrio do juiz que profere a condenação penal.
    A dosimetria da pena, portanto, há de respeitar, criteriosamente e com apoio em adequada fundamentação, as diversas fases a que se refere o art. 68 do Código Penal, não cabendo, para tal efeito, por representar conduta vulneradora do ordenamento penal, a mera enunciação da vontade do magistrado, considerada a circunstância de que, na matéria em causa, mostra-se limitada a discricionariedade judicial.
    Daí a advertência de SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA e de ALCEU CORRÊA JÚNIOR (“Pena e Constituição”, p. 184, 1995, RT):
    “É de mister que o julgador deixe dito como e por que chegou à fixação ou dosagem das penas que impôs na sentença; como e por que reduziu certa quantidade de pena e não outra; como e por que segue este caminho ou outro distinto. A sentença não é um ato de fé, mas um documento de convicção racionada, e as fases do cálculo de pena devem ser muito claras para que defesa e Ministério Público tenham ciência do julgado e possam dele recorrer. O Réu, especialmente ele, não tem apenas o direito de saber por que é punido, mas, também, o direito de saber por que lhe foi imposta esta ou aquela pena.” (grifei)
    Na realidade, a concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este, sempre, respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob pena de o magistrado – que não observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais – incidir em comportamento manifestamente arbitrário e, por colocar-se à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legítima da resposta penal do Estado.
    Por tal razão, o Supremo Tribunal Federal – tendo presente o magistério da doutrina (INÁCIO DE CARVALHO NETO, “Aplicação da Pena”, 2ª ed., 2003, Forense; MIGUEL REALE JÚNIOR, “Instituições de Direito Penal – Parte Geral”, p. 405/429, itens ns. 5.1 a 5.9, 3ª ed., 2009, Forense; RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, p. 512/516, itens ns. 6 a 17, 2ª ed., 2004, Forense; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 216/221, 4ª ed., 2007, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código Penal Comentado”, p. 381/402, 8ª ed., 2008, RT; ROGÉRIO GRECO, “Código Penal Comentado”, p. 127/130, 2ª ed., 2009, Impetus) – firmou jurisprudência (HC 88.261/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.) no sentido de que a operação de dosimetria penal, longe de constituir um exercício de puro arbítrio judicial, deve apoiar-se, ao contrário, em fundamentação juridicamente idônea e que atenda à exigência imposta pelo art. 93, IX, da Constituição.
    A condenação penal há de refletir a absoluta coerência lógico- -jurídica que deve existir entre a motivação e a parte dispositiva da decisão, eis que a análise desses elementos – que necessariamente compõem a estrutura formal da sentença – permitirá concluir, em cada caso ocorrente, se a sua fundamentação ajusta-se, ou não, de maneira harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.
    É por esse motivo que esta Suprema Corte, pronunciando-se sobre esse específico aspecto da questão, já advertiu que “A exigência de motivação da individualização da pena – hoje, garantia constitucional do condenado (CF, arts. 5º, XLVI, e 93, IX) – não se satisfaz com a existência na sentença de frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a fundamentação há de explicitar a sua base empírica (…)” (RTJ 143/600, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Exige-se, portanto, na operação judicial de dosimetria de pena, notadamente quando o “quantum” da sanção penal mostra-se em evidente prejuízo ao réu, que o juiz explicite a necessária base empírica eventualmente legitimadora de suas conclusões, referindo, para tal efeito, a existência de dado substancial que justifique a opção mais gravosa em razão de elementos factuais idôneos.
    Na espécie ora em exame, verifico que o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao proceder à reforma do cálculo dosimétrico da sanção penal imposta à ora paciente, aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar menos favorável, por considerar que “sua conduta foi inequivocamente relevante”, conferindo especial relevo, ainda, à “gravidade concreta do delito e suas circunstâncias”.
    De outro lado, quanto ao benefício mencionado no art. 41 da Lei de Drogas, observo que a E. Corte Regional manteve a diminuição de pena apenas na metade, nos termos em que fixada na sentença penal condenatória, porque, “apesar da colaboração da apelante ter sido determinante para a identificação dos outros integrantes do grupo criminoso, não foi possível a prisão de todos eles” (grifei).
    Vê-se, desse modo, que o órgão judiciário em questão, ao aplicar a minorante disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem assim ao manter o “quantum” de redução da pena arbitrado pelo magistrado de primeira instância em virtude da incidência do benefício da delação premiada inscrito no art. 44 da Lei nº 11.343/2006, justificou, de maneira adequada, os motivos pelos quais diminuiu a sanção penal em apenas 1/6 (um sexto) e 1/2 (um meio), respectivamente, fazendo-o em estrita observância ao que preveem – e autorizam – referidos dispositivos legais.
    Nesse mesmo sentido foi o pronunciamento do Ministério Público Federal, do qual extraio, por relevante, o seguinte trecho:
    “Consta dos autos que V. Q., ora paciente, foi condenada em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, c.c. art. 40, I, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado mais 600 dias-multa (sentença às fls. 286/298). O TRF3, de ofício, aplicou a atenuante da confissão espontânea e deu provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena base, aplicar a causa especial de diminuição de pena do crime de tráfico na fração de 1/6 e fixar o regime inicial aberto, restando a reprimenda ao final estabelecida em 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão mais 242 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos (fls. 429/437).
    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial n. 1.520.576/SP (fls. 532/536) e negou provimento a agravo regimental (fls. 564/574), assim dispondo a respeito da matéria objeto desse ‘writ’ (fls. 533/536):
    Quanto à fixação da fração pela minorante do tráfico, o Tribunal de origem houve por bem aplicar 1/6 ante a condição de mula da ré, ao argumento de que, ainda que nem toda mula integrasse organização criminosa, seu papel é imprescindível na cadeia delitiva de uma organização desta natureza, o que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, de modo que não se revela ilegalidade na adoção do ‘quantum’ mínimo, por denotar maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido:
    (...)
    Do mesmo modo, não merece prosperar o pleito de incidência da causa de diminuição do art. 41 da Lei 11.343/2006 no grau máximo.
    Observa-se que as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/2 pela delação premiada, com fundamento no fato de que, embora a colaboração da ré tenha sido relevante para a identificação de outros membros do grupo criminoso, não foi possível a prisão de todos eles, entendendo, assim, pelo percentual aplicado.
    Assim, além deste entendimento estar em harmonia com o desta Corte, no sentido de que ‘A redução de pena decorrente das informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação’ – (HC 242.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, Dje 26/10/2015) –, a modificação do percentual aplicado pelo benefício da delação premiada, na forma pretendida pela recorrente, demandaria o reexame do conteúdo cognitivo, inviável nesta via recursal, a teor da Súmula 7/STJ. (…).
    Com acerto, o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 traz como requisitos cumulativos que o agente, para obter a redução da pena, seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. A lei não traz palavras vãs. Se foi constatado, com base em todo o acervo de provas colhidos na instrução processual, que a paciente, atuando na condição de ‘mula’ do tráfico, integrou organização criminosa, reforçada a conclusão diante da apreensão de 3,197 kg de cocaína encontrada no revestimento de sua mala, no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP com destino a Hong Kong na China, é evidente não terem sido atendidos todos os requisitos impostos pela norma (...).
    No que tange ao pedido que busca aplicar a fração máxima prevista no art. 41 da Lei 11.343/06 (dois terços), deve ser destacado que a norma em questão prevê intervalo, que vai de um terço a dois terços, em que o julgador, avaliando não só a colaboração do sentenciado como também o resultado obtido, fixará o benefício. É evidente não ser possível aplicar a diminuição máxima de maneira dissociada da colaboração e os resultados obtidos para que não sejam desrespeitados os princípios da proporcionalidade e igualdade material.
    ‘In casu’, o Juízo de primeira instância salientou que a colaboração da paciente foi ‘determinante para identificação de outros integrantes do grupo, não obstante ainda não tenha sido possível a prisão de todos eles, razão pela qual tenho que a pena deve ser reduzida de metade’ (sentença à fl. 296). Ora, se evidenciado que o resultado decorrente da colaboração foi parcial, há fundamentação idônea para negar aplicação da fração máxima, em atenção à disposição legal.
    Por fim destaca-se o entendimento que somente permite aos Tribunais superiores alteração na dosimetria da pena feita pelas instâncias ordinárias quando constatada ilegalidade nos critérios utilizados, de modo a priorizar a avaliação dos julgadores que tiveram contato mais intenso com as provas produzidas durante o processo criminal. Nesse sentido:
    5. Alegação de ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.
    (STF, RHC 177800 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2020 PUBLIC 06-02-2020)” (grifei)
    Cabe destacar, ainda, que a postulação deduzida pela parte impetrante – ao objetivar a pura e simples redução da pena imposta à paciente – não se revela passível de apreciação na via sumaríssima do “habeas corpus”, em cujo estreito âmbito não se reexaminam, uma vez observados os demais critérios estabelecidos pela lei, os elementos de convicção que levaram o órgão julgador a definir o “quantum” penal.
    A ponderação dos fatores circunstanciais que culminaram por determinar a sanção penal aplicada à ora paciente refoge ao domínio temático do “writ” constitucional, por implicar inadmissível substituição de um juízo que, apoiado no conjunto probatório existente no processo penal de conhecimento, constitui a razão mesma da própria operação intelectual com que a autoridade judiciária sentenciante concretizou a imposição da pena. Nesse sentido – impõe-se ressaltar – orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 109.043/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 110.516-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 133.470/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RHC 119.079/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. PARÂMETRO DA RAZOABILIDADE. PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O ‘WRIT’. 
    .......................................................................................................
    5. Não-incidência do art. 13 da Lei nº 9.807/99, em favor do paciente. A efetiva e voluntária colaboração de agente do crime para a investigação e processo penal deve resultar na identificação dos co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com integridade física preservada ou na recuperação total ou parcial do produto do crime.
    6. Na estreita via do ‘habeas corpus’, não há condições de se valorar os elementos colhidos durante a fase policial, bem como aqueles obtidos durante a instrução processual, somente podendo o juiz da causa aferir a incidência (ou não) da causa de extinção da punibilidade do agente consistente no perdão judicial.
    7. Ordem denegada.”
    (HC 89.847/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA  DE DIREITOS. VEDAÇÃO GENÉRICA DA LEI. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA NESTA PARTE. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA. 
    1. A jurisprudência desta Corte já afirmou, reiteradas vezes, a inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do ‘habeas corpus’, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo autorizado apenas ‘o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores’ (HC 105.802, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04-12-2012), o que não ocorreu no caso.
    2. Além de motivada, a fração de redução em 1/3 (art. 33,  § 4º, da Lei 11.343/2006) foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo nenhuma ilegalidade ou constrangimento a serem sanados na via do ‘habeas corpus’.
    …...................................................................................................
    4. ‘Habeas corpus’ parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, denegada a ordem.”
    (HC 107.258/MS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). INEXISTÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’. DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). PROPORCIONAL À COLABORAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, pela inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do ‘habeas corpus’, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802, DJe de 4-12-2012), o que não ocorreu no caso.
    …..................................................................................................
    3. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não forneceu dados suficientes para a identificação dos principais membros do grupo criminoso, não fazendo jus, portanto, à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas em sua fração máxima. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do ‘habeas corpus’ para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível de colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes.
    4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, ‘caput’ e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). No caso, demonstrou-se a efetiva dedicação do paciente à atividade criminosa, sendo inviável a utilização do ‘habeas corpus’, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias.
    5. Ordem denegada.”
    (HC 127.221/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO PREVISTO. VIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ELEMENTO INDICATIVO DO GRAU DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A CRIMINALIDADE. ALTO POTENCIAL LESIVO DA DROGA APREENDIDA.  FATOR RELEVANTE PARA A GRADAÇÃO DA  MINORANTE. INEXISTÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
    …...................................................................................................
    2. A redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra ‘in procedendo’ aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.
    …...................................................................................................
    4. ‘In casu’, o acórdão recorrido destacou que ‘a natureza e a quantidade de drogas apreendidas podem servir de parâmetro para a aferição do envolvimento do réu com organização criminosa ou da sua dedicação a atividades criminosas. No caso, a aplicação do percentual de 1/6 de redução encontra-se devidamente justificada diante da natureza e da quantidade de droga apreendida (6,2 Kg de ‘crack’)’.
    5. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ desprovido.”
    (RHC 116.064/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “Agravo regimental em recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. (...) art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Minorante no patamar de 1/6. 3. Pretensão de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo (2/3). 4. Discricionariedade na fixação da pena pelas instâncias ordinárias. 5. Acórdão da Corte estadual em consonância com entendimento desta Suprema Corte, Tema 712, ARE 666.334/AM RG, de que é correta a valoração da natureza e da quantidade da droga na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de ‘bis in idem’. 6. Aplicação da minorante no patamar de 1/6 em razão da natureza e quantidade da droga. Motivação idônea. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 137.384-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Impõe-se acentuar, por necessário, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da parte impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 100.067/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 108.716/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 119.976/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 107.759/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “‘Habeas corpus’. Crime de tráfico internacional de entorpecentes – art. 33, c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/06. Condenação. Delação premiada – Lei nº 9.807/99. Redução de pena. Dilação probatória. Inviabilidade. Precedentes. Ordem denegada. 
    1. Concluir de forma contrária ao entendimento das instâncias ordinárias e do Superior Tribunal de Justiça para assentar que as informações prestadas pelo ora paciente seriam suficientes para garantir-lhe o direito do benefício da delação premiada, demandaria o exame de matéria fática ou valoração dos elementos de prova não comportada pela via estreita do ‘habeas corpus’.
    2. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 101.436/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, ‘CAPUT’, C/C ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006). (...). PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA DO ‘HABEAS CORPUS’. (...). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)
    .......................................................................................................
    2. O grau máximo da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para o benefício, não exclui a avaliação meticulosa do magistrado em aplicar a redução no patamar que julgue necessário e suficiente para reprovação do crime (HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, e  HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).
    3. A concessão do benefício da delação premiada exige revolvimento de matéria probatória para fins de identificar o preciso grau de efetividade das contribuições da paciente para as investigações do crime, o que é incompatível com a via estreita do ‘habeas corpus’, conforme a remansosa jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes (HC 106393, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011; RHC 98731, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010; HC 72979, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 23/02/1996;  HC 93369, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/09/2009).
    .......................................................................................................
    6. ‘In casu’, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região chancelou a condenação da paciente pelo crime previsto no artigo 33, ‘caput’, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), após ter sido presa em flagrante delito em 31/12/2009, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, tentando embarcar em voo com destino a Dacar, capital do Senegal, levando consigo 7.720 (sete mil, setecentos e vinte) gramas de cocaína. Inexistência de quaisquer excessos ou arbitrariedades na condenação imposta à paciente.
    .......................................................................................................
    8. ‘Habeas corpus’ extinto, por inadequação da via processual.”
    (HC 114.388/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei) 
    “’Habeas corpus’. Penal. Condenação pelo delito de tráfico de drogas. Dosimetria. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Pretendido reconhecimento em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Impossibilidade. Justificativa idônea para aplicação do percentual de 1/6 (um sexto). Paciente que, embora não integrasse organização criminosa, atuou conscientemente a seu rogo, visto que foi contratado para transportar a droga até o Brasil. Impropriedade do ‘writ’ para revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta para ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso. Precedentes. Ordem denegada.
    1. Razão não assiste à impetrante quanto ao pretendido reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).
    2. O paciente foi surpreendido transportando, em 43 (quarenta e três) cápsulas alojadas em seu corpo, 614g (seiscentos e quatorze gramas) de cocaína, tendo confessado ter sido contratado para trazer a droga para São Paulo pela quantia de $ 500 (quinhentos) dólares, conforme relatado em interrogatório policial e judicial.
    3. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em 1/6 (um sexto) pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região mostra-se suficientemente fundamentada nas circunstâncias subjetivas do caso, considerando, para tanto, que o paciente conscientemente atuou a rogo de organização criminosa, já que admitiu ter sido contratado para trazer a substância entorpecente até o Brasil.
    4. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, o ‘habeas corpus’ não é a via adequada para revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do paciente para ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    5. Ordem denegada.”
    (HC 133.470/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)